Tribunal: TJSP
Processo: 1004155-91.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela no membro superior direito decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela no membro superior direito decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

CUSTAS PROCESSUAIS. O INSS é isento, nos termos do art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.

Recurso voluntário desprovido e reexame necessário, conhecido de ofício e parcialmente provido. Suspensão do processo determinada até o julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004155-
91.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MAICON LUIS DA SILVA
ALVARENGA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso voluntário e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, CONHECIDO DE OFÍCIO, com determinação de suspensão do processo
até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004155-91.2019.8.26.0445 - Voto no 17581
2
VOTO No 17581
Apelação/Reexame Necessário: 1004155-91.2019.8.26.0445
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Maicon Luis da Silva Alvarenga
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor
que apresenta sequela no membro superior direito
decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal
evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo
funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior
esforço que constitui hipótese de concessão do benefício,
nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-
acidente devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
CUSTAS PROCESSUAIS. O INSS é isento, nos termos do art.
8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei
Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso
das despesas processuais comprovadas.
Recurso voluntário desprovido e reexame necessário,
conhecido de ofício e parcialmente provido. Suspensão do
processo determinada até o julgamento do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004155-91.2019.8.26.0445 - Voto no 17581
3
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 180/184, que
julgou parcialmente procedente a ação acidentária para conceder ao autor auxílio-
acidente, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de
apelação.
Em suas razões o instituto sustenta que não foram
preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-
acidente. Aduz que não dá ensejo ao benefício os danos funcionais ou redução da
capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Subsidiariamente,
requer a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada e seja
autorizado o desconto de benefícios decorrentes do mesmo fato gerador. Pugna
pelo provimento do recurso para julgar a demanda improcedente.
Contrarrazões da parte autora às fls. 197/201.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, conhece-se de ofício da remessa
necessária.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória,
porquanto necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de
parcelas devidas, proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de
juros moratórios, afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490
do STJ.
No mais, o autor ajuizou ação acidentária porque,
segundo alega, em 26/10/2018, sofreu acidente de trabalho nas dependências da
empregadora onde trabalhava, vindo a sofrer fratura no antebraço direito, lesões
na bacia e no sacro. Narra que no dia do evento infortunístico auxiliava no
descarregamento de uma carga de tubos de inox e no momento que os outros
funcionários, que o auxiliavam, desprenderam as “cintas” que prendiam a carga, os
tubos rolaram pela carroceria e o atingiram. Afirma que a data correta do acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004155-91.2019.8.26.0445 - Voto no 17581
4
é 25/10/2018, e não como constou da CAT emitida. Em razão do acidente,
permanece com sequelas que implicam em incapacidade laborativa, pelo que
requer a concessão do benefício cabível.
Houve emissão de CAT pelo empregador em
08/11/2018 (fls. 22/23).
O autor recebeu administrativamente o benefício de
auxílio-doença previdenciário convertido para o homônimo acidentário, vigente de
10/11/2018 a 24/06/2019, pelo diagnóstico de fratura da extremidade distal do
rádio e do cúbito (ulna) CID S526 (fls. 98/101, 133 e 140).
Infere-se dos autos que o autor exercia a função de
ajudante geral, na empresa NEOLIDER Com. Imp. e Export. de Aços Eirelli,
admitido em 02/10/2018 e com baixa em CTPS em 31/07/2019 (fls. 20).
Realizou-se perícia médica em juízo (fls. 154/162).
Ao exame clínico/anamnese, o periciando refere que
sofreu acidente de trabalho em 26/10/2018, cujo trauma lhe causou fratura na
bacia e antebraço direito. Afirma que precisou fazer cirurgia para a fratura no
antebraço direito. Também referiu disjunção da sínfise púbica.
Pelo exame físico do sistema osteoarticular, o experto
constatou mobilidade articular preservada, ausência de deformidades articulares,
ausência de sinais de instabilidade articular, sinal de Lasègue modificado negativo,
musculatura eutrófica, ausência de pontos-gatilhos ativos e extremidades sem
edemas e membros simétricos.
No exame neurológico, o perito observou força
muscular grau V global, coordenação preservada, marcha normal, ausência de
nistagmos e pares cranianos preservados.
Em respostas aos quesitos, afirmou o médico que há
nexo entre o acidente e a lesão, que já está consolidada.
Concluiu o especialista que o autor apresenta sequela
definitiva de redução da mobilidade do cotovelo e punho direitos, que embora não
lhe cause impedimento de realizar sua função habitual, será mais árdua sua
realização.
A demanda foi, ao final, julgada parcialmente
procedente, com amparo na prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-
acidente, a partir de 25/06/2019, dia seguinte à cessação do auxílio-doença (fls.
140). Os valores em atraso serão acrescidos de juros de mora pelo índice da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004155-91.2019.8.26.0445 - Voto no 17581
5
remuneração básica da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC. Em
razão da sucumbência na maior parte, condenou-se a autarquia ao pagamento de
custas e despesas processuais, inclusive verba honorária, fixada por equidade em
R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §8o, c.c. art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.
A sentença entendeu pela desnecessidade da remessa necessária ao fundamento
de que os valores não ultrapassam o teto legal e antecipou a tutela para determinar
a imediata implantação do benefício.
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos
restam por corroborar suas conclusões.
Por sua vez, o nexo causal também foi devidamente
demonstrado através da emissão da CAT pela empregadora (fls. 22/23), seguida da
concessão administrativa de auxílio-doença acidentário (fls. 140), circunstância
indicativa de seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73, de que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima,
porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício. Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004155-91.2019.8.26.0445 - Voto no 17581
6
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 25 de junho de 2019 (fls. 140).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública1.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004155-91.2019.8.26.0445 - Voto no 17581
7
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Cabe, ressaltar, ainda, que o INSS não deve arcar com
o pagamento de custas processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, §1o,
da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde
pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem
como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, fica
confirmada a tutela antecipada concedida para implantação do benefício.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, CONHECIDO DE OFÍCIO, para afastar as disposições da
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204
do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004155-91.2019.8.26.0445 - Voto no 17581
8
sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá
ocorrer oportunamente, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II do Código de Processo
Civil, bem como para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais
por ser a autarquia isenta.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Outrossim, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre as
prestações atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, retifique a Serventia o cadastro das partes no
SAJ para que passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do
reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1004155-91.2019.8.26.0445
Nome do(a) Segurado(a)
Maicon Luis da Silva Alvarenga
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
25/06/20193 (já implantado)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.